Tribunal: TJBA
Processo: 8000136-34.2017.8.05.0070
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000136-34.2017.8.05.0070 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ANA MARIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS e outros (8) Advogado(s): MARCELO AGUSTO OLIVA APELADO: ARMINDA RODRIGUES PORTO Advogado(s):DELIAN ALVES DOS SANTOS SANTIAGO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. PARTILHA DE BENS. COMUNICABILIDADE. BENS ADQUIRIDOS ANTERIORMENTE À UNIÃO ESTÁVEL. ORIGEM EM DIREITOS HEREDITÁRIOS. PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA. PRESUNÇÃO DE ESFORÇO COMUM AFASTADA. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. SEMOVENTES VENDIDOS EM VIDA DO FALECIDO. EXCLUSÃO DA PARTILHA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de apelação cível interposta pelos filhos do falecido contra sentença que julgou procedente ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem cumulada com partilha de bens. A parte autora alegou ter mantido união estável com o falecido por aproximadamente nove anos, até seu falecimento em 17 de janeiro de 2017, requerendo o reconhecimento da união e a partilha de bens deixados pelo falecido, especificamente uma propriedade rural denominada Fazenda Nova Saudade, um veículo marca Ford modelo Siena e dezessete semoventes bovinos. O magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido, reconhecendo a existência da união estável e determinando a partilha dos três bens mencionados na proporção de cinquenta por cento para cada convivente. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação, conforme alegado pelos apelantes com base no art. 489, §1º, inciso IV, do Código de Processo Civil; (ii) saber se os bens deixados pelo falecido se comunicam com o patrimônio comum do casal, especificamente quanto à propriedade rural adquirida em 2003 com origem em direitos hereditários, ao veículo registrado em nome de terceiro e aos semoventes vendidos em vida para custear despesas médicas. III. Razões de decidir 3. A preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação foi rejeitada, pois embora a decisão não tenha enfrentado adequadamente toda a prova documental apresentada, a fundamentação não é inexistente, permitindo o conhecimento das razões que levaram o magistrado à conclusão adotada. 4. A propriedade rural denominada Fazenda Nova Saudade foi adquirida por João José de Oliveira em 20 de outubro de 2003, mediante Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários, tendo origem em herança da falecida esposa Anatália Nunes de Oliveira, enquanto a união estável teve início apenas em 2007. 5. O artigo 5º, §1º, da Lei 9.278 de 1996 estabelece que cessa a presunção de esforço comum quando a aquisição patrimonial ocorre com o produto de bens adquiridos anteriormente ao início da união estável. 6. O veículo marca Fiat modelo Siena está registrado em nome de José Antônio de Oliveira, um dos filhos do falecido, conforme Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, não integrando o patrimônio de João José de Oliveira no momento de seu falecimento. 7. Os 17 (dezessete) semoventes bovinos foram vendidos ainda em vida do falecido para custear despesas médicas decorrentes de seu tratamento oncológico, não podendo integrar o espólio para fins de partilha. 8. A prova documental demonstra de forma inequívoca que os bens em questão não se comunicam com o patrimônio comum do casal, devendo ser excluídos da partilha. IV. Dispositivo e tese 9. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. Não configura nulidade por ausência de fundamentação a sentença que, embora concisa e sem enfrentar adequadamente toda a prova documental, apresenta fundamentação que permite o conhecimento das razões da decisão. 2. Cessa a presunção de esforço comum na aquisição de bens durante a união estável quando comprovada documentalmente a aquisição anterior à união ou a origem em direitos hereditários. 3. Bens registrados em nome de terceiro ou vendidos em vida do falecido para custear despesas médicas não integram o espólio para fins de partilha." _________ Dispositivos relevantes citados: Lei 9.278/96, art. 5º, § 1º; CPC, art. 489, § 1º, IV. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000136-34.2017.8.05.0070, em que é Apelante Ana Maria de Oliveira dos Santos e Outros (8) e Apelada Arminda Rodrigues Porto, acordam os MM. Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em rejeitar a preliminar, conhecer e dar provimento à Apelação Cível, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator